Tribunal: TJBA
Processo: 8034966-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034966-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSITON PEREIRA DE ARAUJO Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: ESPERANCA E LUZ PARA TODOS ASSOCIACAO BENEFICENTE - POLO ABOLICAO Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE QUE OFERECE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, declarou a incompetência da Vara de Relações de Consumo e determinou a remessa dos autos a Vara Cível, sob o fundamento de inexistir relação de consumo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se os descontos em benefício previdenciário, realizados por associação beneficente, caracterizam ou não relação de consumo apta a atrair a competência do juízo especializado. III. Razões de decidir 3. A associação que oferece produtos, serviços e benefícios a seus membros mediante contraprestação enquadra-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do CDC. 4. O associado ou filiado, quando submetido a descontos indevidos em seu benefício, é considerado consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. 5. A jurisprudência pacífica reconhece a aplicação do CDC em hipóteses de descontos não autorizados em proventos previdenciários promovidos por associações. 6. Reconhecida a natureza consumerista da demanda, deve ser mantida a competência da Vara de Relações de Consumo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Configura-se relação de consumo a existente entre associação que oferece serviços mediante contraprestação e seus associados, atraindo a aplicação do CDC. 2. Compete à Vara de Relações de Consumo processar e julgar ações em que se discutem descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contribuição associativa não reconhecida." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XVII a XXI; CC, art. 53; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, RI nº 0088485-94.2019.8.05.0001, Rel. Juiz Paulo César Almeida Ribeiro, Terceira Turma Recursal, publ. 10.10.2020; TJBA, APL nº 8007420-20.2021.8.05.0146, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, publ. 10.08.2022; TJRO, AC nº 7005559-67.2018.822.0010, j. 24.07.2020; TJSC, AC nº 0300563-95.2018.8.24.0049, Rel. Des. Haidée Denise Grin, 7ª Câmara de Direito Civil, j. 07.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8034966-61.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSITON PEREIRA DE ARAUJO e como agravada ESPERANCA E LUZ PARA TODOS ASSOCIACAO BENEFICENTE - POLO ABOLICAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator